Tribunal: TJMT
Processo: 0025354-33.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ - HONORÁRIOS ÍNFIMOS - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025354-33.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[KARISLENE ROSALINA DA SILVA - CPF: 056.276.731-25 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), CLAUDISON RODRIGUES - CPF: 778.337.321-68 (ADVOGADO), VINICIUS FERREIRA DE CARVALHO BATISTA - CPF: 037.305.891-80 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), RODRIGO NUNES - CPF: 257.100.458-10 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KARISLENE ROSALINA DA SILVA - CPF: 056.276.731-25 (APELADO), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E C
ONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMUL
A 3
8
5
/
STJ - HONORÁRIOS ÍNFIMOS -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manej
o dos
aclaratórios
.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

KARISLENE ROSALINA DA SILVA

opõe recurso de embargos de declaração (Id.
225163692
)
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id. 221833187, proferido no
Recurso de Apelação Cível
(Id.
224661158
),

que negou provimento ao recurso
da autora, ora embargante
,
e
d
e
u pro
vimento ao recurso da requerida p
ara readequar os ônus sucumbenciais e reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido e atualizado, na proporção de 50% para cada.

Em suma, a parte embargante
aduz
que o
recurso visa o afastamento da Súmula 385 do STJ
em detrimento da inexistência de apontamento legitimo anterior ao objeto dos autos
.

Assevera que
a indicação
no acórdão
quanto
à
existência de restrição
preexistente realizada pela empresa OI

S/A

(
P
rocesso n
. 25353-48.2014.811.0041) teve ganho de causa
em favor da autora
reconhecido

por sentença condenatória
, determinando a exclusão da negativação e arbitramento dos

danos morai
s.

Alega que em relação

à
restrição lançada pelo Banco
Bradescard

(Processo n. 25355-18.2014.811.0041)
já foi paga a condenação arbitrada
, argumentando ser
incabível o argumento lançado
na decisão de
que

“sequer foi conjectura nos autos antes da sentença proferida”
.

Sustenta que os
honorários
advocatícios
na forma como
arbitrado
,
sobre o
p
roveito econômico
, acarreta extremado prejuízo ao pat
rono que vem atuando nos autos
desde
o ano de 2014, argumentando que não foi observado
o

preceito contido no §8o do artigo
85 do CPC.

Ao final
,
pugna pelo conhecimento do present
e para sanar o
s
vício
s de omissão e contradição apontados, reconhecendo-se
a
inaplicabilidade da

Sumula 385 do STJ e a ilegitimidade do apontamento, com o arbitramento dos danos

morais em favor da
Embargante
e r
eversão integral da sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
230944184
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, confrontando as alegações e o v. acórdão, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito sob o enfoque
de ausência e comprovação de inexistência de negativação anterior e honorários ínfimos,
visto que as alegações despendidas não caracterizam omissão ou contradição.

A questão da
aplicabilidade da
Sú
mula 385 do STJ
ao presente caso
foi devidamente fundamentada no acórdão sem qualquer incongruência
, vejamos:

Já em relação aos honorários advocatícios, denota-se que o valor não é ínfimo na medida em que
a fixação
ocorreu
sobre o proveito econômico obtido
a ser
atualizado desde o ajuizamento da ação
(2014)
até o efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda de juros moratórios a partir do trânsito em julgado d
a
condenação
.

Assim, a
s questões
aventada
s
fo
ram
devidamente fundamentada
s
, inexistindo o vício apontado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024